Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702963-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de WAGNER PINTO DA ROCHA (Id. 18653738) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular acostado aos Ids. 18653739/18653742. Contrarrazões apresentadas (Id. 18653745). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020 17:57:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator